Tribunal: TJES
Processo: 0017589-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017589-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIABE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017589-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIABE ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SOARES MAGALHAES - ES20816-A, FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU PARCIALMENTE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Eliabe Alves da Silva em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação defensiva para anular a condenação do embargante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de cisão dos julgamentos e contradição no reconhecimento da nulidade parcial, sustentando violação à soberania dos veredictos e requerendo a anulação integral do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao anular parcialmente o julgamento do Tribunal do Júri, mantendo as demais condenações; e (ii) verificar se é possível, diante da conexão entre os crimes, a cisão dos julgamentos sem violar a soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e coerente todas as teses recursais levantadas na apelação, especialmente quanto à nulidade da condenação por associação para o tráfico, com fundamento na ausência de provas que demonstrem vínculo estável e permanente do réu com os demais envolvidos.

A defesa, em sede de apelação, não requereu a anulação integral do julgamento, tendo solicitado expressamente a submissão a novo Júri apenas quanto ao crime de associação para o tráfico, de modo que não se admite inovação recursal nos embargos de declaração.

A suposta omissão quanto à cisão dos julgamentos não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a questão da soberania dos veredictos, destacando que, em casos de crimes conexos, é possível anular apenas parte do julgamento, conforme precedentes do STJ.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade integrativa e não se presta à rediscussão do mérito ou à formulação de pretensões não deduzidas oportunamente.

O Ministério Público também inovou nos embargos ao pleitear a absolvição por atipicidade, sem ter suscitado tal tese na apelação, o que igualmente impede sua análise nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que versando sobre matéria de ordem pública, quando não suscitada na apelação.

A anulação parcial do julgamento pelo Tribunal do Júri não viola a soberania dos veredictos, desde que fundamentada e limitada à parte manifestamente contrária às provas dos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 593, III, "d", e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 516.846/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 5.12.2019; AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017589-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIABE ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA SOARES MAGALHAES - ES20816-A, FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
Embargos de Declaração opostos por
ELIABE ALVES DA SILVA

(ID
13220151
)
,
em face do v. Acórdão (ID
13100882
), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob
a
Relatoria
da Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
, por meio do qual, à unanimidade de votos,
deu
-
se

parcial
provimento ao recurso
defensivo,
apenas para anular a condenação do apelante quanto ao crime do art. 35,
c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, determinando que o apelante seja submetido a novo Júri.

O embargante sustenta, em síntese,
omissão do acórdão quanto à impossibilidade de cisão dos julgamentos, bem como contradição no reconhecimento da nulidade parcial. Aduz que h
ouve
violação à soberania dos veredictos
, pois o acórdão manteve parte da decisão do júri e anulou outra parte,
sem observar a conexão objetiva e instrumental entre os crimes
julgados, tornando impossível a cisão dos julgamentos.
Assim, pretende com os aclaratórios a anulação integral do julgamento.

O Ministério Público,
em contrarrazões
(I
D

13896871
)
,
manifesta-se pelo parcial acolhimento dos embargos, aduzindo
que o réu seja absolvido quanto à prática do crime de associação para o tráfico, por atipicidade da conduta.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados,
não vislumbro a existência de
omissão ou
contradição

no
acórdão embargado
.

Primeiramente, cumpre observar que a defesa, em suas razões recursais da Apelação
(ID 9634542),
sustentou as seguintes teses:

(i) a nulidade do julgamento quanto ao

crime de associação para o tráfico, uma vez que os corréus foram absolvidos desse crime em outro processo, requerendo a submissão a novo Júri quanto a tal imputação;

(ii) a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tentativa de homicídio, em razão do princípio da consunção;

(iii) a aplicação da fração máxima da minorante da tentativa, sob o argumento de que nenhum disparo atingiu as vítimas;

(iv) a aplicação do concurso formal entre os crimes de tentativa de homicídio, em razão de se tratar de um mesmo contexto fático;

(v) a revisão da dosimetria da pena, em especial quanto à negativação

da circunstância judicial, apontando eventual bis in idem.

Inclusive, destaco que não questionou a condenação do réu quanto ao crime de homicídio, tanto que, em seus pedidos, expressamente, requereu “s
ubmeter o Apelante
a novo julgamento referente ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06 perante o Tribunal do Júri,
considerando que o juízo togado, nos autos de n° 0002970-33.2022.8.08.0024, absolveu os corréus do referente, não identificando nenhum liame subjetivo”.

Em contrapartida, em suas razões de Embargos de Declaração, aduz que
“apesar da defesa não ter solicitado anulação integral, resta essa como única possibilidade, visto que há clara conexão objetiva e instrumental entre os crimes tentado contra a vida e o conexo. Além da mencionada contrariedade, a decisão é omissa quanto a matéria que deveria ser enfrentada ex officio, pois guarda relação com a soberania do Tribunal do Júri”.

Registre-se que é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a
s
quest
ões
veiculada
s
no recurso de apelação
ou
inova
r com pretensões
não
apresentadas
, sendo inviável a análise, ainda que verse
m
sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema.

No caso vertente, a
s
matéria
s
ventilada
s
nos presentes aclaratórios,
tanto pela defesa,
quanto
pelo Ministério Público,
não fora
m
ventilada
s
em sede de apelação, o que configura indevida inovação recursal, não havendo que se falar em omissão.

De qualquer modo, consigno que
o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses recursais,
de modo claro e coerente,
em especial, fundamentou a necessidade de submissão do réu a novo Júri, a fim de garantir a observância ao princípio da Soberania dos Vereditos. Nesses termos,
cito os seguintes trechos do voto condutor
:

“
(...
)
A respeito da

caracterização do delito

de
associação para o tráfico

(art. 35 da Lei nº 11.343/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar
de forma estável e permanente.

(...)

Em reanálise da prova colhida nestes autos,
não há

demonstração concreta de atos coordenados ou estruturados que caracterizassem a formação de um grupo criminoso organizado entre o ora apelante e os codenunciados Carlos Henrique Ferreira da Silva e Thiago da Silva Azevedo.

Inclusive, na Ação Penal nº 0002970-33.2022.8.08.0024 também não fora produzida prova suficiente, tanto

que eles

foram absolvidos de tal crime, merecendo destaque os seguintes trechos da Sentença proferida naquele feito
:

(...)

O Ministério Público alega que a condenação por associação para o tráfico, nestes autos, baseou-se em provas autônomas, não sendo possível comparar o caso do recorrente com o de corréus absolvidos em outro feito.

E
ntretanto, as provas colhidas referem-se aos depoimentos dos mesmos policiais militares e aos interrogatórios do réu e dos codenunciados, sendo que tais provas testemunhais
não demonstram

vínculo
estável e permanente

entre o réu e outros envolvidos.

(...)

Portanto, nenhuma testemunha afirmou que Eliabe
atuava com estabilidade e permanência

na prática do tráfico, nem há

comprovação de que ele possuía
ligações anteriores com os demais envolvidos
.

Observo não desconhecer

que
“
a

opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Todavia, não há
provas

que corroborem a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri quanto à configuração do crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Considerando que a defesa não questionou a condenação pelo crime de homicídio,
observo que
"em se tratando de crimes conexos,

o Tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais
"
(HC 516.846/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 5/12/2019).

Em hipótese semelhante à dos autos, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES CONTRA A VIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO APENAS QUANTO AOS DELITOS PELOS QUAIS FOI ABSOLVIDO. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DA CONEXÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, nos casos em que, com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, entende que a decisão dos jurados não encontra suporte na prova produzida sob o crivo do contraditório. 2. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da decisão absolutória dos jurados, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. 3.
Em se tratando de crimes conexos, o Tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais. Doutrina. Precedentes
. 4. Na espécie, o paciente, em conjunto com os demais corréus, foi acusado de integrar associação destinada à prática de diferentes crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, posse e porte ilegal de armas de fogo e munições, que era chefiada pelo seu irmão, ocorrendo os homicídios por motivo torpe, consistente em conflitos de poder relativos ao narcotráfico. 5. Sobreveio julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual o acusado foi condenado pela prática de um dos crimes contra a vida, sendo absolvido quanto ao outro e no que se refere à associação para o tráfico. 6. A autoridade impetrada deu provimento ao recurso ministerial para anular apenas as absolvições reputadas manifestamente contrárias às provas dos autos, procedimento que não pode ser acoimado de ilegal, uma vez que,
reconhecida a ilegalidade de apenas parte do veredicto, não há mais que se falar em conexão, o que impede a submissão do réu a novo julgamento por todos os crimes pelos quais foi pronunciado,
como pretendido na impetração. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 516.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019.)

Frente

a tal panorama,
deve ser acolhida

a tese de que a condenação quanto ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, se dera

de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos,
declarando-se a nulidade do veredito quanto a tal imputação
.
(...)”.

.

No caso em exame, o acórdão enfrentou adequadamente todas as teses recursais,
fundamentando o reconhecimento da nulidade parcial do veredito e determinando novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim,
na verdade,

a
omissão e
contradiç
ão

apontadas
busca
m
rediscutir
questões devi
damente analisadas
,

ou
indevida

inovação recursal.

Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual,
seus
pleito
s
não merece
m
prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)